Tribunal: TJSP
Processo: 1032454-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – ARTIGO 4o, §2o DA LEI No 9.307/1996 – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032454-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIRLANDO RAMOS MEDRADO SILVA, é apelado SÉRGIO DOCCHIO
JÚNIOR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1032454-80.2018.8.26.0100
APELANTE: GIRLANDO RAMOS MEDRADO SILVA
APELADO: SÉRGIO DOCCHIO JÚNIOR
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 2a VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41451
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA ARBITRAL EXTINÇÃO
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

VALIDADE
DA
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA ARTIGO 4o, §2o DA
LEI
No
9.307/1996

SENTENÇA
REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA

Cumprimento de sentença arbitral, advinda de
contrato de locação de imóvel, extinta pela r. sentença de fls. 195/197 que
indeferiu liminarmente a petição inicial, de acordo com o artigo 330, III do CPC,
cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformado com a solução de primeiro grau
apela a esta Corte o autor Girlando Ramos Medrado Silva (fls. 1029/1056).
Alega, em suma, validade e a eficácia da cláusula
compromissória inserida, de comum acordo entre locador (apelante) e locatário
(apelado), com o devido destaque em negrito e assinatura eletrônica específica.
Afirma que o procedimento arbitral foi devidamente instaurado pelo apelante, sem
qualquer objeção do apelado. Busca a reforma do julgado, com o prosseguimento
do cumprimento de sentença de origem.
Recurso regularmente processado, com resposta a
fls. 1128/1132.
É o relatório.

Trata-se de recurso manejado contra a. r. sentença
que indeferiu liminarmente a petição inicial, ante a ausência de concordância
expressa especialmente em relação à cláusula compromissória compromete a
sua validade, de modo que resta comprometida também a validade da Sentença
Arbitral.
A arbitragem em questão foi instituída por partes
capazes de contratar, tendo como objeto direito patrimonial disponível.
Logo, não há qualquer fato que, em princípio,
impeça a sua aplicabilidade já que perfeitamente válida sua fixação mediante a
existência de cláusula compromissória, devendo as partes resolver conflitos
oriundos do contrato através da arbitragem escolhida e descrita por elas.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. Validade e
eficácia da cláusula de compromisso arbitral em relação à
agravante. Admissibilidade. Processamento arbitral que seguiu
o rito previsto na Lei de regência, tendo a agravante
apresentado defesa de mérito, com sentença arbitral proferida
na forma prevista em Lei. Nulidade do procedimento arbitral
não configurada. Alegação de nulidade da sentença arbitral, em
razão da falta de data de sua prolação. Nulidade relativa que já
convalesceu. Alegação de excesso de execução não verificado.
Execução das despesas do procedimento arbitral que se admite.
Compreensão dos arts. 3o e 4o, §§ 1o e 2o, e art. 27, todos da Lei
9.307/1996. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131900-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
05/07/2019;
Data
de
Registro:
05/07/2019)
Ademais,
verifica-se
que
a
cláusula
compromissória foi introduzida no contrato de locação (fls. 24/44), consoante

preceitua o artigo 4o, parágrafo 2o, da Lei de Arbitragem Lei 9.307/1996, que
assim estabelece: “Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da
qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os
litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. § 2o Nos contratos
de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a
iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua
instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a
assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”.
Desse modo, pode-se constatar através das fls. 30
que a cláusula está com destaque em negrito e teve o visto das partes
especificamente para a cláusula em questão.
Igualmente, é possível aferir do processo arbitral
que o Apelado teve ciência e anuiu com a instituição do procedimento,
participando de todos os atos processuais, inclusive, apresentando defesa (fls.
994/1056).
Portanto, verificada a regularidade da cláusula
compromissória inserida no contrato de locação e a validade a priori da sentença
arbitral, de rigor a reforma do julgado.
Em razão do exposto, dou provimento à apelação,
anulando a r. sentença e remetendo os autos à origem para regular prosseguimento
do feito.
LUIZ EURICO
RELATOR